Tribunal: TJPA
Processo: 0002727-76.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002727-76.2014.8.14.0065

APELANTE: FAUSTO MENDES DE MORAES

APELADO: LEONEL DA CUNHA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DUPLICIDADE DE DATAS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL E MÁ-FÉ NO PREENCHIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade e exequibilidade de nota promissória. O Apelante alega vício de forma decorrente da duplicidade de datas de vencimento, coação moral na assinatura do título e preenchimento posterior de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a validade formal da nota promissória, diante da suposta duplicidade de datas e do alegado preenchimento posterior; (ii) verificar a existência de vício de consentimento por coação moral na emissão do título; e (iii) avaliar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de duas datas de vencimento na nota promissória — uma por extenso com erro de grafia e outra em algarismos — não compromete sua validade formal, pois o erro não gera ambiguidade quanto ao vencimento, permanecendo clara a data de 01.08.2010.

4.

A alegação de preenchimento posterior e de má-fé não é amparada por qualquer prova técnica ou testemunhal, sendo ônus do Apelante demonstrar o fato modificativo ou impeditivo do direito do credor, conforme art. 373, I, do CPC.

5.

A Súmula 387 do STF permite o preenchimento de título incompleto, desde que feito de boa-fé e antes da cobrança, cabendo à parte que alega má-fé produzir a prova correspondente, o que não ocorreu no caso.

6.

A suposta coação moral na assinatura da nota promissória não encontra respaldo nos autos, ausente qualquer elemento probatório que sustente a narrativa do Apelante, o qual deixou de produzir prova mesmo após ser oportunizado.

7.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser acolhida, ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, não infirmada nos autos, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte, exclusivamente para concessão da gratuidade da justiça; no mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 373, I; CC, art. 104; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), arts. 55, parágrafo único, e 75.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 387.

.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fausto Mendes de Moraes contra a sentença proferida nos autos de
embargos à execução
manejados em face de Leonel da Cunha Moraes.

A r. sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a exequibilidade do título executivo extrajudicial (nota promissória), sob o fundamento de que não havia qualquer vício de forma quanto à duplicidade de datas e tampouco provas de coação aptas a configurar vício de consentimento, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto. JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos por Fausto Mendes de Moraes em face de Leonel da Cunha Moraes. para. em consequência disso. determinar o prosseguimento da execução.

Condeno o embargante nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios. os quais arbitro em de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese do não pagamento das custas processuais. o crédito delas decorrentes sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição na Dívida Ativa.

Após certificado o transito em julgado. arquivem os autos, com observância das cautelas legais.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o título executivo é nulo, por apresentar duas datas de vencimento divergentes (uma expressa por extenso e outra por algarismos), o que comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, em violação ao art. 55, parágrafo único, da Lei Uniforme de Genebra; aduz ainda que houve coação moral na assinatura da nota promissória, pois teria sido compelido pelo Apelado, seu tio e empregador, a assumir dívida de terceiro (empresa Posto Castanheiras), sob ameaça de perder o emprego; por fim, sustenta que houve preenchimento posterior de má-fé da nota promissória, especialmente no campo destinado à data de vencimento, o que atrairia a incidência da Súmula 387 do STF e configuraria nulidade do título.

Ao final, requer: a concessão da gratuidade da justiça; o provimento do recurso para que seja decretada a extinção da execução, nos termos dos arts. 798, 801 e 924, I, do CPC.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de setembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Inicialmente, analiso o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela parte recorrente em sede recursal.

Tratando-se de pessoa física, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a simples declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção relativa de veracidade que lhe confere o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, inexistindo nos autos elementos que infirmem essa presunção, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça, com fundamento nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões recursais

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se: (i) à análise da validade formal da nota promissória que embasa a execução, especialmente quanto à suposta duplicidade de datas e ao alegado preenchimento posterior do título; (ii) à existência ou não de vício de consentimento por coação moral.

2.1. Da validade formal do título executivo

Sustenta o Apelante que o título que embasa a execução — uma nota promissória — seria nulo, em razão da existência de duas datas distintas de vencimento: uma escrita por extenso (“primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e
deis
”) e outra lançada em algarismos (“01.08.2010”).

No entanto, como bem decidido pelo juízo de origem, o que se observa é mero erro material de grafia na forma por extenso do ano (“deis”, em vez de “dez”), sem qualquer comprometimento da unicidade da data de vencimento, que permanece clara e determinada: 01 de agosto de 2010.

Ademais, o argumento de que a data de vencimento teria sido preenchida posteriormente e de má-fé também não foi objeto de qualquer prova nos autos. Embora o Apelante afirme que o título foi emitido “em branco” e preenchido unilateralmente pelo Apelado, não instruiu os autos com qualquer elemento técnico ou pericial que pudesse sustentar tal alegação, notadamente laudo grafotécnico ou ao menos requerimento de produção dessa prova.

Nesse ponto, vale lembrar que a Súmula 387 do STF, invocada pela parte apelante, admite o preenchimento de título incompleto, desde que efetuado de boa-fé e antes da cobrança. Assim, caberia ao Apelante demonstrar a má-fé no preenchimento, o que sequer foi minimamente tentado. E mais: eventual divergência quanto à época ou modo de preenchimento do título poderia ser esclarecida por prova pericial caligráfica ou técnica documental, o que lhe foi oportunizado, mas não requerido.

Portanto, ausente prova de que o título foi adulterado ou preenchido posteriormente em desconformidade com os ajustes entre as partes, preserva-se sua validade formal, nos termos do art. 75 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), que disciplina os requisitos das notas promissórias.

2.2. Da inexistência de vício de consentimento

O Apelante também sustenta ter assinado a nota promissória sob coação moral, afirmando que o Apelado, seu tio e então empregador, teria lhe compelido a assumir dívida de terceiro (da empresa Posto Castanheiras), sob pena de ser demitido e perder o sustento de sua família.

Contudo, não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore tal alegação. Apesar de ter-lhe sido oportunizada ampla instrução probatória, inclusive com designação de audiência, o Apelante não compareceu nem arrolou testemunhas, limitando-se à narrativa unilateral de sua versão dos fatos.

A alegação de coação moral, por sua natureza subjetiva e excepcional, demanda prova robusta, que não foi sequer iniciada. Não se pode presumir a existência de vício de consentimento sem qualquer suporte objetivo, sob pena de se esvaziar a presunção de validade dos negócios jurídicos.

A omissão do Apelante na instrução do feito atrai os efeitos do art. 373, inciso I, do CPC, que lhe impunha o ônus de provar o fato impeditivo do direito do credor.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025